Tribunal: STF
Processo: HC 267402
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-15
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.063.473/SP.
Pelo que se depreende dos autos, o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado em razão da prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) e de fraude eletrônica (art. 171, §2º-A, do Código Penal).
Colhe-se do decreto prisional: 

A autoridade relata que os investigados integrariam organização criminosa voltada à prática reiterada de estelionato eletrônico, por meio de engenharia social, uso de aplicativos de comunicação, perfis falsos e espelhamento remoto de dispositivos, visando à obtenção de dados bancários para transferências indevidas.
As investigações, apoiadas em interceptações telefônicas e extrações de dados em nuvem, apontaram a vinculação entre os suspeitos, bem como o uso de imagens de representantes de instituições financeiras para induzir vítimas em chamadas de vídeo a fornecer informações sensíveis. Constatou-se, ainda, a aquisição de imóveis e veículos em nome de terceiros para ocultação do produto dos crimes, caracterizando lavagem de capitais.
[...]
Quanto ao fumus comissi delicti, tal como se extrai das peças do caderno probatório, a autoridade policial apresentou o Relatório de Investigação (fls. 09/25) e o Boletim de Ocorrência n. BZ7335-1/2025.
Quanto ao periculum libertatis, entendo que tal requisito igualmente se encontra presente e se manifesta: (i) na garantia da ordem pública, uma vez que o modus operandi da organização, estruturada em divisão de tarefas, vitimou diversas pessoas ainda não totalmente identificadas, gerando desassossego social, sobretudo entre os grupos mais vulneráveis, alvos preferenciais de tais práticas ilícitas; (ii) na conveniência da instrução criminal, considerando que os investigados, conforme apurado, possuem acentuada capacidade de persuasão sobre os ofendidos, o que autoriza supor que, em liberdade, poderão influenciar vítimas e testemunhas, comprometendo a correta produção da prova; e (iii) na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há notícias de vínculos sólidos dos investigados com o distrito da culpa, circunstância que aumenta o risco de frustração da persecução penal caso não sejam desde logo custodiados.
[...]
Diante do exposto e por tudo mais que dos autos transparece, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de 1- L.P. DOS S., 2- A.B.B.N., com fincas no art. 312 do CPP.

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou a medida acauteladora.
Em seguida, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 
Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022;  HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022;  HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).  
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 15 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente